Tribunal: TJES
Processo: 5007558-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007558-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F C RAMOS e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão contra acórdão que deu provimento a recurso para indeferir pedido liminar de busca e apreensão, com fundamento na ausência de demonstração da constituição válida em mora do devedor. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise da prova de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da constituição em mora, elemento indispensável à ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisa de forma completa e fundamentada os elementos da controvérsia, incluindo a jurisprudência aplicável (Tema 1132/STJ), afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

4)
A ausência de comprovação da postagem da notificação extrajudicial com aviso de recebimento impede o reconhecimento da constituição em mora, conforme decidido no acórdão embargado.

5)
A simples alegação de omissão não é suficiente para a admissibilidade dos embargos de declaração quando, na realidade, se busca rediscutir os fundamentos do julgado.

6)
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à veiculação de inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

7)
Mesmo com finalidade prequestionadora, os embargos devem demonstrar a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

8)
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente a ausência de comprovação da constituição válida em mora para fins de busca e apreensão com base em alienação fiduciária.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3. A ausência de demonstração da postagem da notificação extrajudicial com prova mínima de envio ao endereço contratual impede a configuração da mora do devedor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1132); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, AI 5015179-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.05.2024; TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Como cediço, em recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS, que deu origem ao Tema n.º 1132, o Superior Tribunal de Justiça firmou novel entendimento acerca da matéria, é de se conferir:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

De acordo com a exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Segunda Seção da Corte de Cidadania, a mora decorrerá do
simples vencimento
do prazo para pagamento e
poderá

ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de
dies interpellat pro homine
, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Assim, a mora decorre do mero inadimplemento e prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

De acordo com o voto proferido pelo Ministro João Otávio Noronha no REsp 1951888 - RS,

“
[...] tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento.

Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”
1
.

Sob esse prisma,
é irrelevante que a diligência seja frutífera, sendo suficiente a postagem da notificação extrajudicial ao devedor
.

Ocorre que, na hipótese, conquanto se verifique o registro do endereço do devedor na notificação extrajudicial de Id. 29650914, não há provas de que o documento fora efetivamente postado ou enviado ao recorrente, porquanto inexiste qualquer demonstração em tal sentido, a exemplo de aviso de recebimento (independente de assinatura do destinatário) ou código de rastreamento nos correios.

No que se refere ao instrumento de protesto juntado nos autos, conforme a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual, para se conferir legitimidade ao protesto do título por edital, é necessário que o credor demonstre o prévio esgotamento de todos os meios de localização do devedor nos termos do citado § 2° do art. 2° do Decreto-lei 911/69 (com a redação dada pela Lei 13.043/14) e do art. 15 da Lei 9.492/97:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015179-84.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A AGRAVADO: KIRRELL C E TRANSP EIRELI RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INFORMAÇÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE”. PROTESTO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA A INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3. É insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor em razão da supressão do número do logradouro, não sendo, por esse motivo, presumível a sua má-fé o fato do aviso de recebimento retornar com a informação de “número inexistente. 4.
O protesto por edital sem a comprovação que exaurida as tentativas de localização do devedor fiduciário também não é suficiente para comprovação da mora

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5015179-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 16/May/2024)

Ademais, esta Corte de Justiça já decidiu que
mesmo em se tratando de casos nos quais a notificação extrajudicial não é entregue em função de o endereço do devedor não estar em área com entrega domiciliar, não é facultado ao credor, de plano, proceder à intimação editalícia, sem promover maiores diligências com vistas a realizar a intimação pessoal”
(TJES, Classe: Apelação, 038170038152, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Nesse cenário, pode-se concluir que não houve demonstração do esgotamento dos meios para localização do devedor e, por conseguinte, não se vislumbra a constituição em mora exigida pela lei de regência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na súmula de n.º 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para indeferir o pedido liminar de expedição de mandado de busca e apreensão.

Julgo prejudicado o Agravo Interno (Id. 9655122).

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.